Tribunal: TJDFT
Processo: 0000683-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000683-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA – ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preambularmente, ante a petição da Defensoria Pública, que substituiu de última hora a UNIPLAN na defesa do réu, registro que fica indeferido o pedido formulado em 17/11/2020, para retirar o processo da pauta de julgamento e verificar a correção da virtualização dos autos físicos, pois o novo advogado habilitado recebe o processo no estado em que se encontra, e já ocorreu a preclusão deste ato, conforme certidões de ID 13988481, de 04/02/2020 e de ID 14236825, de 12/02/2020. De forma semelhante, apesar de estar esclarecida a situação no bojo dos autos, registro que a UNIPLAN optou por inserir Contrarrazões apenas no processo no 2019.07.1.000720-0/19, atual 0000689-90.2019.8.07.0007, pois estavam apensos a este, de no 2019.07.1.000714-6/19, atual 0000683-83.2019.8.07.0007, informação consabida por todos os atores em atuação (Defesa, Ministério Público e Órgão Julgador), pois indicada na manifestação da UNIPLAN, constante no ID 13960516. Ressalta-se que a peça defensiva foi devidamente analisada para o proferimento da presente decisão. 2. No tema objeto desse processo, tenho apresentado ponto de vista jurídico divergente daquele que tem prevalecido nesse Colégio Recursal, no sentido (os meus votos) de reconhecer a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância à conduta atinente ao transporte irregular de passageiros, prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. 3. Fundamenta esse entendimento a consideração de que tal conduta não simula atividade laboral especializada, além de que ela perfaria apenas infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais. 4. Todavia, esse entendimento tem sido vencido nesta Terceira Turma, pela douta maioria[1], assim como nas demais turmas recursais da Justiça do Distrito Federal. Assim, em atenção e apreço ao princípio da colegialidade e ressalvando o meu ponto de vista jurídico, reposiciono a minha concepção sobre o tema, para acompanhar a posição contrária. 5. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica. 6. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 7. Esta 3a Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” – Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. 8. Diante disso, deve ser anulada a decisão que rejeitou liminarmente a denúncia por atipicidade da conduta e, consequentemente, os autos devem retornar à origem para regular tramitação do feito. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 11. Deixo de receber a denúncia porque ato incompatível com o rito Sumariíssimo dos Juizados Especiais Criminais. [1] Precedentes da 3a Turma: Acórdão 1271545, 00022551120188070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020; Acórdão 1271039, 00024878620198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1271546, 00012761920188070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020; Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.” O recorrente alega que houve ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF. Aduz violação ao princípio do non bis in idem, em virtude da ocorrência da tripla sanção penal do caso. Sustenta a existência de repercussão geral. Por conseguinte, requer sua absolvição, em virtude da atipicidade da conduta. Foram apresentadas contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o Egrégio TJDFT possui entendimento no sentido da plena possibilidade de tipificação da conduta perpetrada pelo recorrente, nos mesmos moldes do decidido nos presentes autos: “Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 - O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 - A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP - usurpação de função pública -, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP - exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF”. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito